Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735932-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar a agravada a remover os obstáculos colocados e determinar que os requeridos não insiram novos obstáculos para impedir a passagem da agravada, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada descumprimento da ordem. O agravante relata ter adquirido o imóvel em 17.8.2021 e que, diante da ausência de delimitação de parte do seu terreno, colocou cerca nessa parte do terreno. Informa que essa parte do terreno coincide com trecho da pista usada como passagem pela agravada. Narra ser possível a construção de uma pista de acesso entre o imóvel de propriedade da agravada e a estrada que fica a cerca de cinquenta (50) metros da cerca dela. Afirma que a agravada não tem interesse em mudar o seu acesso por mero comodismo ou tem um interesse escuso em se apropriar da área dos terrenos vizinhos. Menciona ser notório o desrespeito da agravada com as leis, com a tentativa de utilização ao seu favor, ao induzir a erro o juízo com que o limite de uma propriedade vai até aonde compreende uma estrada e como demonstrado nas conversas via whatsapp, se recusa a remover a estrada para fora da área do imóvel. Alega que a agravada não mora efetivamente no local e ela já fazia o uso da estrada de acesso pela DF-005. Explica que a área de sua propriedade em que a agravada deseja passar a passagem está delimitada como área de reserva legal e replantio de plantas nativas, razão pela qual afirma não ser possível utilizar essa parte do terreno como passagem. Ressalta a existência de outras opções de trajeto que podem ser utilizadas pela agravada, bem como colaciona imagens de satélite como forma de provar o alegado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (id 40632578). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para autorizar a agravada a remover os obstáculos colocados e determinar que os requeridos não insiram novos obstáculos para impedir a passagem da agravada, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada descumprimento da ordem. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer contra Weverton Gonçalves Zica, Zilmar (identificação incompleta) e Bruno Fernandes de Oliveira Leite. Afirmou ser possuidora de gleba de terra localizada em zona rural e que o imóvel possui poucas vias de acesso, além de estar encravado e sem saída para via pública. Alegou que eles colocaram obstáculos e barreiras na passagem que era por ela utilizada, razão pela qual formulou requerimento de tutela de urgência para obrigar-los a removerem os obstáculos colocados na passagem e a imposição de multa diária. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer a remoção dos obstáculos colocados na passagem pública pelos réus, os quais a impedem de acessar o seu terreno por meio de veículo automotor. Narra: (...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora juntou diversas fotos, que demonstram como era a passagem e as obstruções colocadas pelos requeridos, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar e da Agefis no embate, conforme sua última petição. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a requerente está sem acesso ao local por meio de automóveis e tem que andar por barrancos para chegar até o terreno de sua propriedade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para autorizar a autora a remover os obstáculos colocados e determinar que os requeridos não insiram novos obstáculos para impedir a passagem da autora, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada descumprimento da ordem. O agravante interpôs o presente recurso com requerimento de atribuição de efeito suspensivo no intuito de reformar a decisão acima transcrita. Não demonstrou, entretanto, a presença dos pressupostos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada, principalmente a probabilidade do provimento recursal. A análise perfunctória dos autos indica que as imagens de satélite juntadas aos autos pelo agravante não são suficientes para demonstrar a existência de outros acessos à propriedade da agravada. A inexistência de prova cabal sobre a possibilidade de acesso alternativo a imóvel aparentemente encravado recomenda a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e assim tolerar a passagem pelo acesso já existente. Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator